Tribunal: TCU
Processo: 015.632/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Renato Ferreira da Rocha no cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do quadro de pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII, e 260 do Regimento Interno; e no art. 7o, inciso II, da Resolução- TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Renato Ferreira da Rocha; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e ao Sr. Renato Ferreira da Rocha, informando que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.